Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. Diante da aplicabilidade das normas consumeristas, fica inviabilizado o pedido de chamamento ao processo.
2. É considerado indevido o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão em percentual superior ao informado na comunicação encaminhada ao consumidor, sem que fosse apresentada justificativa pelos réus.
3. A restituição em dobro dos valores pagos pressupõe a cobrança extrajudicial, o efetivo pagamento e a inexistência de erro justificável.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se provimento ao apelo da autora.